Tribunal: STJ
Processo: 5000483-21.2021.4.03.6003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661891 - SP (2024/0205198-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
AGRAVADO
: VALMIR SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - MS008659
DANIEL MARTINS LIMA - MG166147
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL. INÉPCIA DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA
FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A corte local agiu corretamente ao rejeitar os embargos declaratórios
por não identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente, que objetivava
a reforma do julgado por via inadequada.
2. Rever a conclusão do acórdão no que se refere à existência de interesse
processual e ao afastamento da inépcia da inicial encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
vido.
3. Agravo não pro
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:00:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 91341a9b-1c14-4873-9c79-9ef210b9097b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2661891 - SP (2024/0205198-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
AGRAVADO
: VALMIR SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - MS008659
DANIEL MARTINS LIMA - MG166147
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL. INÉPCIA DA INICIAL. INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA
FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A corte local agiu corretamente ao rejeitar os embargos declaratórios
por não identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente, que objetivava
a reforma do julgado por via inadequada.
2. Rever a conclusão do acórdão no que se refere à existência de interesse
processual e ao afastamento da inépcia da inicial encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
vido.
3. Agravo não pro
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
contra a decisão desta relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Em suas razões (e-STJ fls. 713/760), a agravante reitera as alegações do
recurso especial. Sustenta a violação dos arts. 1.022, II e parágrafo único, II c/c 489,
§1o, IV, do CPC, haja vista a nulidade do acórdão combatido por deficiência de
fundamentação e o fato de ter incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não
apreciar aspectos relevantes da demanda suscitados nos embargos declaratórios.
Argumenta pela ofensa aos arts. 17 e 319, IV, do CPC, pois estaria
configurada a inépcia da petição inicial e a falta de interesse de agir do autor
/recorrido.
É o relatório.
VOTO
Não procede a irresignação.
Documento eletrônico VDA47131937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:00
Código de Controle do Documento: 3831b615-587d-4fa4-9208-3d6bfc72917f

Conforme assentado na decisão monocrática ora combatida, a corte local se
pronunciou acerca dos pontos levantados pelo recorrente, os quais entendeu
relevantes para a solução da controvérsia, afastando os argumentos que poderiam
infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento motivado, declarando os fundamentos que o levaram
a solucionar a lide. Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte
não significa omissão ou deficiência da decisão, ainda mais quando o aresto aborda
todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie (vide Tema no 339/STF).
No contexto destes autos, a corte local agiu corretamente ao rejeitar os
embargos declaratórios por não identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente, que
objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
O órgão judicante não está obrigado a se pronunciar de modo específico
sobre todo e qualquer ponto, tese ou alegação suscitados pelos litigantes. Na técnica
da decisão judicial, é usual o fato de que o acolhimento ou a refutação de determinado
argumento torne prejudicado ou exclua, logicamente, a análise dos demais, por
restarem incompatíveis com a decisão ou simplesmente por não terem sido acolhidos
pelo julgador.
Disso se conclui que a motivação contrária aos interesses da parte ou a
superação de argumentos considerados irrelevantes para a solução do caso não
autoriza o acolhimento dos declaratórios.
No que se refere à existência de interesse processual e ao afastamento da
inépcia da inicial, assim se manifestou o TRF:

Segundo o art. 330, § 1o do CPC, considera-se inepta a petição
inicial quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for
indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido
genérico; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou
contiver pedidos incompatíveis entre si.
No caso em apreço, não se verifica a ocorrência de nenhuma
dessas hipóteses. A inicial apresenta correta fundamentação, indicação dos
fatos e apresentação dos documentos essenciais. O pedido e a causa de
pedir também estão presentes.
Com efeito, não é possível declarar a inépcia da petição inicial
quando a narração dos fatos denota razoável compreensão da causa de
pedir e do pedido.
Extrai-se dos autos que a parte autora, ao contrário do que
consignado na sentença, indicou os supostos danos presentes em sua
residência, quais sejam: i) rachadura nas lajes e paredes, o que tem ocorrido
de forma progressiva e em grandes proporções; ii) pisos rachados na casa
toda e problemas de nivelação com os pisos, principalmente quanto à caída
d #água; iii) infiltrações em todos os cômodos da casa, o que causa acúmulo
de vazamentos e de agentes nocivos (ácaros e fungos), colocando em risco a
integridade física dos moradores, além de abalar a estrutura do imóvel (Id
274522279, p. 4).
Cumpre asseverar, ainda, ser desnecessário comprovar o prévio
requerimento dos documentos na via administrativa, para que, tão somente
em caso de recusa documentada da instituição financeira, desponte a
necessidade de propositura da ação.
(...)
Por fim, ainda que os vícios sejam estruturais, atingindo diversas
unidades do conjunto imobiliário, cada habitação possui suas
peculiaridades, se tratando, portanto, de danos individuais, despontando aí
o interesse processual da parte autora."

Documento eletrônico VDA47131937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:00
Código de Controle do Documento: 3831b615-587d-4fa4-9208-3d6bfc72917f

Rever tal entendimento afigura-se inviável em sede do presente recurso,
tendo em vista a necessidade de revisão do acervo fático-probatório, sabidamente
inviável ante o óbice da Súmula 7/STJ (AgInt no REsp 2.004.184/PR, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas, AgInt no AREsp 2.664.018/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
, AgInt na TutPrv
7/10/2024
9/10/2024
no AREsp 2.539.809/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
e AgInt no AREsp 1.575.377/SP, relator
24/6/2024
26/6/2024
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/4/2024
11/4/2024
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131937 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:00
Código de Controle do Documento: 3831b615-587d-4fa4-9208-3d6bfc72917f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.661.891 / SP
Número Registro: 2024/0205198-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004832120214036003
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
AGRAVADO
: VALMIR SILVA SANTOS
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - MS008659
DANIEL MARTINS LIMA - MG166147
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
AGRAVADO
: VALMIR SILVA SANTOS
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
Documento eletrônico VDA47578419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:46
Código de Controle do Documento: 74a04679-9b58-4a6b-be0c-41526d2e86d5

GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - MS008659
DANIEL MARTINS LIMA - MG166147
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:33:46
Código de Controle do Documento: 74a04679-9b58-4a6b-be0c-41526d2e86d5